Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-56.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002045-56.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Corretagem, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES CURVO - CPF: 924.945.951-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – INDEFERIMENTO SUMÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (ART. 99, § 2° DO CPC) – DEVER DE FACULTAR À PARTE REQUERIDA A POSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS EM RAZÃO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS (ART. 290 DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – VEDADO O JULGAMENTO
CITRA PETITA
,
ULTRA PETITA
E
EXTRA PETITA
(ARTS. 141 E 492 DO CPC) – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES E DO OUTRO APELO INTERPOSTO.

Deve ser anulada a sentença porque não apreciados os pedidos reconvencionais apresentados na contestação do requerido em razão do indeferimento sumário da gratuidade de justiça por ele vindicada, o que deve ser reparado.

Antes de indeferir sumariamente a gratuidade de justiça vindicado pelo referido requerido, deveria oportunizar à parte a possibilidade de comprovação de que ele não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, o que não foi observado, a teor do preleciona expressamente o art. 99, § 2° do CPC.

Corrobora a ilação de nulidade do édito recorrido o fato de que o açodado indeferimento da gratuidade de justiça foi utilizado como fundamento para não conhecer e decidir acerca dos pedidos reconvencionais apresentados na contestação, dando ensejo a uma maculada sentença
citra petita
.

Ainda que fosse o caso de indeferimento da gratuidade de justiça, após superada a intimação para comprovação do atendimento do requisito da benesse, deveria o juízo
a quo
facultar à parte requerida a possibilidade do recolhimento das custas processuais devidas em razão dos pedidos reconvencionais (art. 290 do CPC), o que também não foi observado.

Recurso provido em parte. Sentença anulada. Prejudicada a análise das demais teses e do outro apelo interposto.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002045-56.2020.8.11.0040

APELANTES:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET E CESAR RICARDO LIMA HOMEM

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
e
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Anderson Candiotto
, o qual, na demanda número 1019523-79.2017.8.11.0041
,
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para RATIFICAR a liminar deferida, no sentido de que havendo valores a pagar pelos réus LUIZ e CESAR, sejam eles depositados em juízo; DECLARAR a validade do negócio jurídico celebrado entre a autora e o réu RAFAEL (somente no tocante aos serviços de corretagem, sem entrar no mérito da forma como tal foi feito e de quem seria a culpa); CONDENAR o demandado RAFAEL a devolver os valores que recebeu de LUIZ e CESAR, ressalvado os 30% a que tem direito, a ser calculado em cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação, de acordo com os comprovantes que serão amealhados pelos réus LUIZ e CESAR; DECLARAR que os direitos remanescentes oriundos do penhor e do endosso dos cheques, sejam transferidos à AUTORA, devendo ser expedido ofício ao Cartório para a substituição do polo ativo no documento; DECLARAR a desconsideração de qualquer pagamento que tenha sido feito por LUIZ e CESAR a RAFAEL, depois da intimação da liminar deferida nos autos; CONDENAR RAFAEL ao pagamento de danos morais, na razão de R$10.000,00”,
bem como, no que atine aos ônus processuais, em razão da sucumbência recíproca, fixou
“os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, diante da dificuldade em se estabelecer o proveito econômico obtido, a ser dividida na proporção de 70% aos patronos da requerente, e 30% aos patronos dos requeridos que contestaram”
(sic), valendo o mesmo em relação às custas.

Nas razões do apelo Id. 170199554, a parte apelante
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
aduz, em síntese, que a
“sentença deve ser reformada em parte, eis que em sua fundamentação, o MM Juízo primevo, não reconheceu como válida da Notificação Extrajudicial anexa aos autos, a qual foi entregue pessoalmente para os Apelados, Cesar e Luiz, sendo devidamente certificada pelo registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos, da Comarca de Sorriso/MT, ids nº 30770647 / 30770649, sendo que, a referida Sentença reconheceu que os supostos pagamentos realizados em favor do Apelado Rafael pertencem à Apelante, somente após a intimação da decisão que deferiu o pedido de liminar, a qual, ocorreu em 06 e 07 de maio de 2020, conforme certidão do r. Meirinho, id nº 33063744”
, de tal feita que sua pretensão
“se funda na reforma da r. Sentença em parte, sendo no que tange apenas para reconhecer como válida a data da efetiva entrega da notificação extrajudicial aos Apelados, Cesar e Luiz”
(sic).

Pede seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida e
“reconhecer e considerar válida e vinculante a notificação extrajudicial constante nos autos, ids nº 30770647 / 30770649, para que assim seja, desconsiderado qualquer pagamento realizado pelos Apelados CESAR RICARDO LIMA HOMEM e LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE, em favor do Apelado RAFAEL BORGES CURVO, desde a data da efetiva Notificação Extrajudicial, ou seja, desde a data de 27/01/2020, devendo tais quantias serem pagas/ressarcidas diretamente para a credora, ora Apelante, por ser medida de direito e de justiça”
(sic).

No apelo Id. 170199556, o apelante
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
aduz, em suma, fazer jus à gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo.

Ainda preliminarmente, sustenta a ofensa ao devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e a não surpresa, bem como a falta de fundamentação para o julgamento antecipado da lide, mormente porque o juízo
a quo
não teria enfrentado
“os argumentos deduzidos pelo Recorrente capaz de, em tese, infirmar a conclusão pela ocorrência de nemo potest venire contra factum proprium”
(sic).

Também em sede preliminar, invoca a nulidade da sentença recorrida por afronta à vedação de decisão surpresa, especialmente no que atine a apreciação e indeferimento da assistência judiciária gratuita somente em sentença, sendo que, em sua visão,
“deveria o juiz, após o indeferimento da justiça gratuita, intimar a parte para realizar o pagamento das custas processuais ou recorrer da decisão e não julgar o processo pondo fim a lide sem oportunizar a parte a defesa ou recolhimento”
, sendo imperiosa
“a anulação da sentença oportunizando a parte que recorra da decisão de indeferimento da justiça gratuita ou promova o recolhimento das custas”
(sic), especialmente porque implicou na não apreciação das teses e pedidos reconvencionais.

Meritoriamente, defende que há
“falta de enfrentamento na sentença da alegação de vedação de nemo potest venire contra factum proprium”
, a qual resultaria na improcedência da demanda;
“falta de enfrentamento quanto a alegaçao da vilidade do negócio jurídico”
;
“falta de enfrentamento da alegação da obrigação de fazer e não fazer”
(sic); falta de apreciação do pedido de tutela de urgência; falta de enfrentamento do pedido contraposto de dano moral; e falta de enfrentamento do pedido contraposto de litigância de má-fé.

Pede o
“recebimento do presente Recurso de Apelação, e respeitosamente se digne este Egrégio Tribunal, através desta turma, reformar a sentença diante da demonstrada contrariedade da sentença com os fatos e o direito, dando provimento aos pedidos formulados na inicial; 2- Acolhimento do pedido de justiça gratuita; 3 - Acolhimento da alegação de ofensa ao devido processo legal, do contraditória, da ampla defesa, e do princípio da não surpresa, bem como a falta de fundamentação para o julgamento antecipado da lide, com a anulação da sentença proferida; 4 – Acolhimento da alegação de falta de fundamentação na decisão proferida por não enfrentamento das alegações contidas na contestação e das provas juntadas a lide; 5 Acolhimento da alegação da nulidade da sentença por afronta ao princípio a vedação a decisão surpresa, negativa da AGJ somente em sentença não oportunizando a parte o recolhimento ou recurso processual; 6 Acolhimento da alegação de falta de enfrentamento na sentença da alegação de vedação de nemo potest venire contra factum proprium; 7 Acolhimento da alegação de falta de enfrentamento quanto a circulação dos títulos de crédito; 8 Acolhimento da alegação de falta de enfrentamento quanto a alegação da validade do negócio jurídico; 9 Acolhimento da alegação de falta de enfrentamento da alegação da obrigação de fazer e não fazer; 10 Acolhimento da alegação da tutela provisória de urgência; 11 Acolhimento do pedido contraposto ao pagamento de danos morais ao Recorrente pela utilização de falsidades nas suas alegações e utilização de coação e ameaças na busca de um direito, no valor de 100 (cem) salários mínimos totalizando no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) conforme precedentes REsp 602.401, REsp 527.414 e REsp 432.177; 12 Acolhimento e condenação da na multa prevista no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé, por utilização de falsas declarações na lide; 13 Condenação da Recorrida no ônus sucumbenciais recursal condenando ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC e custas judicias”
(sic).

Contrarrazões dos apelados Cesar Ricardo Lima Homem (peça Id. 170199559) e Cleide Garcia dos Anjos Garlet (peça Id. 170199560), aduzindo, em suma, a improcedência dos apelos interpostos, os quais pedem sejam desprovidos.

Regularidade do recolhimento do preparo do recurso da apelante Cleide certificada no Id. 170574192.

O apelante Cesar foi intimado a comprovar a gratuidade de justiça, tendo decorrido o prazo para tal finalidade, o que conduziu ao indeferimento deste pleito na decisão Id. 180235651 e intimação para recolhimento do preparo recursal.

Deferido o parcelamento de custas na decisão Id. 183327185, constando no feito o recolhimento das parcelas vencidas até o julgamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequados e tempestivos os recursos,
CONHEÇO
dos apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1002045-56.2020.8.11.0040.

RECONVINTE: CLEIDE GARCIA DOS ANJOS

EXECUTADO: RAFAEL BORGES CURVO, CESAR RICARDO LIMA HOMEM, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária, motivo pelo qual DETERMINO A RETIFICAÇÃO dos autos no PJE, já que registrado como cumprimento de sentença.

No mais, verifica-se que
o requerido CESAR RICARDO LIMA HOMEM, contestou (id 33981010),
pleiteando AJG, e pedidos reconvencionais
.

LUIZ JOSE SEMKIW ANDRADE também contestou (id 35245250).

Depois, houve o manejo de execução provisória dentro dos próprios autos (id 72403387), já recebida, com impugnação ao cumprimento.

RAFAEL não contestou, aplicando-lhe, no que for cabível, a confissão ficta quanto a matéria fática.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que
não há a necessidade de produção de outras provas, pois o desate da celeuma é singelo
.

E sobre o mérito, verifica-se que o cerne do imbróglio diz respeito a cheques emitidos como caução, por CESAR e LUIZ, em favor da requerente, em virtude de negócio jurídico lícito, porém, em razão de atraso, aquela contratou o demandado RAFAEL BORGES CURVO (corretor/cobrador), que de posse dos cheques, ficaria com 30% do que conseguisse “recuperar”, e depois de ameaças, segundo os requeridos, passou a receber os valores, sem o repasse à autora, conforme relatos desta no ponto, razão pela qual a liminar deferida pelo magistrado à época determinou que os valores fossem depositados em juízo, o que não ocorreu até o momento.

E segundo os demandados, os depósitos não ocorreram porque não possuem mais dívida com a autora, e sim com Rafael, consoante confissão de dívida com escritura pública que ambos juntaram aos autos.

Neste diapasão, é ponto incontroverso nos autos que a autora procurou o réu RAFAEL para cobrar uma dívida que era sua, sob a condição de que repassasse a este 30% do valor, mas que RAFAEL não repassou o que recebeu àquela, sendo certo que os devedores LUIZ e CESAR, sob ameaça (é de conhecimento público e notório na Comarca o comportamento de RAFAEL), pactuaram inclusive uma escritura pública de confissão de dívida com RAFAEL, e com ele tiveram que se virar, não estando esclarecido nos autos o quanto já pagaram, provavelmente por estratégia de defesa, pontua-se.

Nesta esteira de ideias, se RAFAEL tinha autorização para cobrar o todo, pois não se olvida que houve endosso das cártulas em favor deste, mas, se houve excesso nos poderes conferidos no mandato outorgado pela reclamante à RAFAEL, e talvez, até crime de apropriação indébita contra a autora, e ameaça contra os demais réus, v.g., este é quem, até certa medida, deve responder perante a demandante, e não os demais requeridos, seja em razão do endosso, ou do título de confissão de dívida que assinaram, pois quem paga mal paga duas vezes, segundo vetusto brocardo.

Porém, como RAFAEL não chegou a repassar os valores que recebeu à demandante, o que caracteriza enriquecimento ilícito, sem falar em possível crime, importante que seja reconhecido, como pleiteado na peça inicial, que RAFAEL seja condenado a devolver os valores recebidos à mais (aqueles além dos 30%), que o Cartório extrajudicial competente transfira a garantia hipotecária do contrato à requerente, de modo que caso RAFAEL tenha ainda valores à receber, sejam repassados a requerente, bem como, seja desconsiderado qualquer pagamento realizado pelos demandados, não da data da notificação extrajudicial, já que esta não tem força vinculante, mas da data em que intimados LUIZ e CESAR, da decisão liminar, pois como dito antes, quem paga mal paga duas vezes.

Logo, se a autora se sub-roga nos direitos que RAFAEL teve em razão do endosso das cártulas, e do penhor por escritura pública, LUIZ e CESAR continuarão responsáveis pelo pagamento da dívida representada pelos cheques, de acordo com as premissas estabelecidas alhures, até que mostrem em cumprimento de sentença recibos ou documentos aptos a informar o quanto pagaram e quando pagaram, sendo desconsiderados os valores pagos após a intimação da liminar, sem embargo de menção quanto ao fato de que, caso tenham se sentido constrangidos com a forma como a autora resolveu cobrar-lhes, pela via adequada, buscarem ressarcimento, seja de RAFAEL ou da requerente, ou de ambos, que não serão aqui analisados.

E quanto a RAFAEL, além de ter seus direitos adquiridos em razão do endosso e do penhor, repassados à autora, deverá devolver toda a quantia retida de forma indevida (soma além dos 30% que deveria receber), algo a ser apurado em cumprimento de sentença de acordo com os documentos que LUIZ e CESAR mostrarem em eventual impugnação, bem como, será condenado em razão do fato de sua conduta, evidentemente, causar abalo moral que foge ao mero aborrecimento, na razão de R$10.000,00.

No mais,
SALIENTE-SE QUE A RECONVENÇÃO MANEJADA NÃO SERÁ ANALISADA, POIS NÃO DEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA AJG
.

Por fim, quanto ao cumprimento provisório de sentença, relativo à astreintes, conclui-se que o seu trâmite dentro da ação ordinária prejudica o andamento do feito, razão pela qual será determinada a sua redistribuição em apartado, com as peças pertinentes.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para RATIFICAR a liminar deferida, no sentido de que havendo valores a pagar pelos réus LUIZ e CESAR, sejam eles depositados em juízo; DECLARAR a validade do negócio jurídico celebrado entre a autora e o réu RAFAEL (somente no tocante aos serviços de corretagem, sem entrar no mérito da forma como tal foi feito e de quem seria a culpa); CONDENAR o demandado RAFAEL a devolver os valores que recebeu de LUIZ e CESAR, ressalvado os 30% a que tem direito, a ser calculado em cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação, de acordo com os comprovantes que serão amealhados pelos réus LUIZ e CESAR; DECLARAR que os direitos remanescentes oriundos do penhor e do endosso dos cheques, sejam transferidos à AUTORA, devendo ser expedido ofício ao Cartório para a substituição do polo ativo no documento; DECLARAR a desconsideração de qualquer pagamento que tenha sido feito por LUIZ e CESAR a RAFAEL, depois da intimação da liminar deferida nos autos; CONDENAR RAFAEL ao pagamento de danos morais, na razão de R$10.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, diante da dificuldade em se estabelecer o proveito econômico obtido, a ser dividida na proporção de 70% aos patronos da requerente, e 30% aos patronos dos requeridos que contestaram.

O mesmo em relação as custas.

Após a expedição de ofício ao Cartório competente, e a distribuição do incidente de cumprimento provisório de decisão interlocutória (liminar e astreintes), com o desentranhamento da inicial que inaugurou o procedimento provisório, decisão que o recebeu, e impugnação, que deverão ser associados à presente, e depois conclusos para análise, transitada em julgado a presente, e nada sendo pleiteado no prazo de 15 dias, independentemente de nova intimação, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.

Sorriso/MT, em 09 de março de 2023.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Seguindo a ordem de concatenação da lógica processual, procedo à análise das preliminares de nulidade do édito proferido aduzidas pelo apelante CESAR RICARDO LIMA HOMEM em seu apelo.

Nesta toada, analisando o teor da sentença recorrida, bem como das manifestações e andamentos processuais, infere-se que deve ser anulada porque
não apreciados os pedidos reconvencionais
apresentados na contestação do requerido apelante CESAR RICARDO, em razão do indeferimento sumário da gratuidade de justiça por ele vindicada apenas na sentença, o que deve ser reparado.

Com efeito, antes de indeferir sumariamente a gratuidade de justiça vindicado pelo referido requerido apelante, deveria oportunizar à parte a possibilidade de comprovação de que ele faz jus à benesse da gratuidade de justiça, o que não foi observado, a teor do preleciona expressamente o art. 99, § 2° do CPC:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
”

Desta forma, incorre em nulidade a referida decisão, na medida em que não observada a expressa prescrição legal de que, deve o juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício
.”
(N.U 1018139-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO ORDINÁRIA - PESSOA JURÍDICA -
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos moldes do artigo 99, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão. 2. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão. 3.Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.”
(N.U 1008500-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO.
I -
Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
II - É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8º da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II. I.
A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2º, ambos do CPC e art. 8º da Lei 1.060/1950.
III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte.”
(TJ-DF 07253430520218070016 1435537, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Aliado a isso, corrobora a ilação de nulidade do édito recorrido o fato de que o açodado indeferimento da gratuidade de justiça foi utilizado como fundamento para não conhecer e decidir acerca dos pedidos reconvencionais apresentados na contestação (“
Saliente-se que a reconvenção manejada não será analisada, pois não deferidos os benefícios da AJG
”), dando ensejo a uma maculada sentença
citra petita
.

Além disso, ainda que fosse o caso de indeferimento da gratuidade de justiça, após superada a intimação para comprovação do atendimento do requisito da benesse, deveria o juízo
a quo
facultar à parte requerida a possibilidade do recolhimento das custas processuais devidas em razão dos pedidos reconvencionais, o que também não foi observado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO.
INDEFERIMENTO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CABÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Os recorridos afirmam que a extinção do pleito reconvencional desafia o apelo e não o agravo de instrumento, razão pela qual o presente não deveria ser admitido. 2. Tal alegação não merece acolhida, já que, diante de uma decisão que não extingue o processo, não se há de falar em apelação. 3.
A rejeição liminar da reconvenção decorreu da ausência do recolhimento das pertinentes custas processuais, o que impõe a aplicação do disposto no art. 354, parágrafo único, da Lei de Ritos.
4.
Ante a ausência de recolhimento das custas, o reconvinte deveria ter sido intimado para recolhê-las como determina o art. 290 do CPC e, em caso de inércia (art. 485, III do CPC), a extinção desafia o recurso de agravo de instrumento. Precedentes.
5.
A rejeição da reconvenção, sem que fosse oportunizado o recolhimento das respectivas custas, de fato, afronta o disposto no art. 290 do CPC.
6.
O indeferimento da reconvenção deveria ser precedido da intimação do réu/reconvinte para recolher as custas pertinentes, o que não ocorreu in casu.
7.
Error in procedendo que impõe a anulação da decisão agravada.
8. Recurso provido.”
(TJ-RJ - AI: 00061964920218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 28/04/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO AUTOR, VISANDO À REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO ADESIVO DO RÉU, VISANDO SEJAM JULGADOS PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA RECONVENÇÃO. 1) Da análise dos autos, depreendese que o Réu formulou pedido de gratuidade de justiça, na reconvenção, tendo o d. Juízo a quo determinado a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (fls. 219). 2) De fato, o Réu não cumpriu a determinação do Juízo a quo, conforme certificado a fls. 281. 3)
No entanto, em que pese o descumprimento da determinação judicial pelo Reconvinte, a questão relativa ao preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.
4)
Ademais, o juízo a quo deixou de observar o disposto no artigo 290, do CPC, que exige a prévia intimação da parte para que realize o pagamento das custas no prazo legal.
5)
Anulação, de ofício, da sentença que se impõe. Recursos prejudicados.
”
(TJ-RJ - APL: 00049824220168190212, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 05/09/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida incide em nulidade ao não propiciar a possibilidade de comprovação da benesse de gratuidade de justiça (art. 99, § 2° CPC), ao não facultar a possibilidade de emenda dos pedidos reconvencionais por meio de intimação para recolhimento das custas devidas (art. 290 do CPC) e, ao não apreciar (em inobservância aos contraditórios anteriores) os pedidos reconvencionais apresentados, a sentença também incide em nulidade por ofensa ao princípio da congruência, o qual prescreve que o juiz, ao proferir uma sentença, deve ser ater aos pedidos formulados na inicial e contestação, sendo vedado o julgamento
citra petita, ultra petita
e
extra petita
, nos termos dos artigos 141 e 492, do CPC, que dispõem:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

(...)

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA
– RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes
.”
(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.
1 - A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.
2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.”
(TJ-MT - AC: 00180464320148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE DANOS MORAIS –
SENTENÇA

CITRA

PETITA
–
NULIDADE
DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.
A
sentença
que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por
citra

petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
.”
(N.U 1001592-82.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”

(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE

RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL -
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA - NULIDADE
– RECURSO PROVIDO. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.”

(TJ-MT - AC: 00009156920138110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, face as nulidades acima delineadas, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerida apelante Cesar Ricardo Lima Homem e
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância singular com vistas a correção dos vícios processuais acima delineados e, se for o caso, julgamento dos pedidos formulados na contestação.

Por conseguinte, prejudicada a análise das demais teses apresentadas e do outro apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024